Tribunal: TJMT
Processo: 1035083-43.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035083-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DOS SANTOS - CPF: 123.316.272-15 (ADVOGADO), RONIEL FERREIRA ALVES - CPF: 937.417.821-49 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS - CPF: 123.316.272-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATUZINHOS JUSTINO DE MIRANDA - CPF: 237.543.972-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO DE BARROS - CPF: 384.288.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESBULHO POSSESSÓRIO E ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE FATOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO 6 DO TJMT -
ARGUMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ENUNCIADO 43 DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com o objetivo de garantir a ordem pública e a instrução criminal, considerando a gravidade concreta dos delitos apurados pela autoridade policial.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
222.938/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, com data de julgamento em 06.12.2022).

Consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Sandra Regina dos Santos em favor do paciente
Roniel Ferreira Alves
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), esbulho possessório (artigo 161, §1, II, do Código Penal), estelionato (artigo 171, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos do inquérito policial n. 1000903-97.2021.8.11.0099.

A impetrante alega que a decisão que indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva não apresenta fatos concretos e contemporâneos capazes de fundamentar a manutenção da medida. Além disso, sustenta que o fato de o paciente não ser primário, por situações isoladas, não constitui motivo suficiente para a manutenção da prisão, argumentando que este não colocará em risco a ordem pública e sua liberdade não interferirá na instrução criminal.

Pede o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva de Roniel, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id. 257670168.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (id. 258213661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, id. 259166661, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão sem que existam fatos concretos e contemporâneos que a justifiquem.

Ao analisar os autos do inquérito policial n. 1000903-97.2021.8.11.0099, verifica-se a identificação de Roniel Ferreira Alves como suposto integrante de associação criminosa para prática de esbulho possessório, estelionato e crimes contra o meio ambiente. Conforme narrado no boletim de ocorrência n. 2021.136810, id. 70292688, consta que o paciente “estaria fazendo novas incursões no imóvel com outros comparsas, bem como, com suporte da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Vida Nova, CNPJ 10.239.661/0001-28, estariam clandestinamente vendendo lotes no interior da propriedade privada e desmatando ilegalmente área para demarcação dos referidos lotes”.

As investigações realizadas pela autoridade policial indicam que a região de Cotriguaçu é marcada por conflitos agrários (id. 70293004), além da disseminação de um mito local que consiste em afirmar: “floresta em pé é terra devoluta, terra sem dono ou terra passível de desapropriação”.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva de Roniel em 19.11.2021 (id. 70585060 do inquérito policial), sendo o mandado efetivamente cumprido em 20.01.2024 (id. 139005130). Decidiu-se pela manutenção da custódia em 22.11.2024 (id. 162396089), cujo excerto transcrevo a seguir:

“(...) 3- REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO REPRESENTADO RONIEL.

(...)
Aqui destaco o parecer do Ministério Público Estadual, em sua cota de id. 70455582, vejamos: “A investigação em curso conduz à ilação de que os representados praticam os crimes de associação criminosa, esbulho possessório, estelionato e crimes ambientais, inclusive, no dia 16/11/2021, o representado RONIEL FERREIRA ALVES – Alcunha “Roniel” incitou a invasão na área da antiga Fazenda Naviraí, sob o pretexto de vingança. Nota-se, portanto, que vários outros crimes vêm sendo praticados em decorrência do esbulho possessório fomentado pelos representados, causando desordem e trazendo intranquilidade à paz social. Nesse sentido, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz na tutela dos superiores bens jurídico da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). No caso dos autos, constata-se que os representados RONIEL FERREIRA ALVES – Alcunha “Roniel”, ADALBERTO DE BARROS e ALEX SANDRO DE SOUZA ostentam registros criminais em suas folhas de antecedentes, conforme documentos anexos.

(...) Quanto ao fundamento da “
conveniência da instrução criminal”
, apontou-se que é “extrai-se do substrato fático dos autos que há incalculáveis pessoas associadas, sendo intuitivo que, soltos, os representados exercerão controle e poder sobre os associados, o que, naturalmente, repercutirá na instrução criminal e nas informações que poderão ser extraídas de possíveis testemunhas.”.

(...) Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime, bem como diante do fundado risco de se atrapalhar a instrução criminal, considerando a quantidade de pessoas associadas e, solto, o réu poderá exercer controle e poder sobre tais associados, fundamentos que se mantêm hígidos até o momento.
No mais, as simplórias alegações do representado, no sentido de que somente evadiu-se do distrito da culpa pelas ameaças que sofria, de que possui trabalho lícito, que se encontra impedido de retornar ao regime semiaberto pela prisão decretada nestes autos e que não mais subsistem os requisitos que autorizaram sua segregação; além de estarem desprovidos de qualquer lastro probatório mínimo, não são suficientes para, isolados ou conjuntamente, ensejarem a revogação do decreto segregatório do representado, em razão do contundente contexto fático e jurídico ora exposto.
Desta feita, como não houve alteração do quadro fático-jurídico dos autos, ou outra situação capaz de infirmar os fundamentos que levaram à decretação da preventiva, restando clara a inocorrência de excesso de prazo da instrução, bem como a necessidade da manutenção da segregação do acusado, não há razões para sua revogação”.

Diante da investigação realizada pela autoridade policial, constata-se na decisão do impetrado o devido acerto quanto à manutenção da prisão preventiva, visto que esta visa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução penal.

Quanto à garantia da ordem pública, o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) é classificado, quanto ao tempo de consumação, como permanente, ou seja, é aquele que se protrai no tempo e se prolonga. Esse fato, por si só, já justificaria o referido requisito, uma vez que o sujeito ativo do delito consegue estender no tempo a fase de consumação.

Se isso não bastasse, o paciente, supostamente, invadia imóveis rurais e enviava áudios, pelo aplicativo WhatsApp, incitando os demais invasores a vingar a morte de Dinei e, até mesmo, a cometer novas invasões e delitos ambientais.

Roniel possuiria, em seu desfavor, o executivo de pena n. 0002431-62.2016.8.11.0099 e a sentença prolatada na ação de interdito n. 1000648-13.2019.8.11.0099 (2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário), que condenou o paciente e determinou a expedição de mandado proibitório em favor da autora, referente às fazendas Pato Branco e Asa Branca, ambas localizadas no município de Cotriguaçu, evidenciando o modo de operação da associação criminosa e a contumácia na prática delituosa naquela região.

Neste ponto vale ressaltar a informação prestada pela impetrada esclarecendo que o processo cautelar 1000903-97.2021.8.11.0099 deu origem à ação penal 1000993-08.2021.8.11.0099, sendo reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente em 03.12.2024.

Já a prisão preventiva, a fim de garantir a conveniência da instrução criminal, mostra-se necessária na medida em que se verifica a existência de expressivo número de pessoas observadas nos vídeos (id. 70292994 e 70292995) do inquérito policial, que, consequentemente, podem ser coagidas pela organização.

Portanto, fatos concretos foram expostos pela autoridade tida como coatora para determinar e manter a segregação preventiva. Não se pode deixar de mencionar que o paciente não é primário e possui, em seu desfavor, sentença condenatória transitada em julgado por outro crime.

Nesse sentido, deve-se considerar o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

De modo semelhante, as supostas condições favoráveis do paciente, tais como ser membro de igreja (id. 257436191), pai de família (id. 257436189), esposo (id. 257436185) ou sofrer ameaças (id. 257436181), por si só, não garantem o afastamento do claustro, tendo em vista a necessidade de garantia da paz social.

Nessa acepção, é a jurisprudência deste Sodalício, conforme o Enunciado 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, quanto à contemporaneidade, esta não está associada apenas ao momento do crime, devendo englobar os motivos ensejadores do claustro preventivo. Ou seja, não é imprescindível que o ato ilícito tenha sido praticado recentemente, sendo necessário, no entanto, demonstrar que os pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (risco à ordem pública, à ordem econômica, conveniência da instrução criminal e necessidade de aplicação da lei penal), persistem mesmo após longo prazo.

Por oportuno, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
222.938/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, com data de julgamento em 06.12.2022:

“Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Condição de foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. O caso atrai ainda o entendimento desta Corte no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” ( RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(destaquei).

E, nessa orientação, junto acórdão deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado deverá decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1º, e art. 492, inciso I, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal.
Persistindo os motivos que outrora ensejaram a decretação da custódia cautelar, sobretudo a gravidade da conduta e o risco efetivo de reiteração delituosa, haja vista a extensa ficha criminosa do paciente, não há falar em ausência de fundamentação ou decretação automática da prisão.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa
. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública.”
(N.U 1008385-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)
(destaquei).

Portanto, no caso concreto apresentado pela impetrante, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sem a aplicação de medidas diversas, em razão dos riscos à garantia da ordem pública e à instrução criminal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Roniel Ferreira Alves.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025